Tribunal: STF
Processo: RHC 202238
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Carlos Richard Corulli contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento o ao AgRg no HC 645.272/SP (págs. 80-83 do documento eletrônico 2).
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[...] é absolutamente primário, reside com sua família, e, exerce ocupação lícita. (Doc. Anexo)
    Na mesma trilha, cremos, concessa venia, que não se acham presentes os requisitos da prisão cautelar decretada.
    Não se vislumbra a plausibilidade de que, em liberdade, venha o paciente a burlar os requisitos preconizados pela lei, no tocante à prisão antecipada. Pois, nada está a demonstrar que poderá furtar-se à aplicação da lei, tampouco que poderá ameaçar a ordem pública ou mesmo turbar a instrução criminal. Em outras palavras, deve haver indícios de que pretenda o réu destruir provas, ou, ainda, coagir testemunhas. Seja como for, em que pese o pedido de segregação levado a efeito, e sendo cediço que o momento não comporta uma análise mais aprofundada a respeito da prova, pode se dizer, perfunctoriamente, que a colação formulada na fase preambular não tem o condão de justificar a manutenção da decretação de prisão cautelar, sobretudo sem um mínimo de elementos razoáveis.
    [...]
    De outra sorte, uma vez que não se dedica a práticas delituosas, o Paciente desconhece o motivo pelo qual continua presa cautelarmente. Ademais, o Paciente preenche todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva inseridos na legislação processual para que possa responder ao processo em liberdade, importa destacar que É PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA, OCUPAÇÃO LÍCITA, PAI DE FAMÍLIA QUE A AMPARA E É DE BOM CONVÍVIO SOCIAL, comprometendo-se a comparecer para todos os atos processuais, estando ausentes as hipóteses que autorizam a prisão temporária ou preventiva contidas na Legislação Penal” (págs. 92-93 do documento eletrônico 2).
    Ao final, pede
    “[...] o provimento do presente recurso ordinário para CONCEDER LIMINARMENTE A ORDEM, já que evidenciado de plano o constrangimento e a presença dos pressupostos autorizadores da liminar, para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, PELA ILEGALIDADE DA PRISÃO DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, suscitada pelo Ministério Público Federal, relaxando a prisão; ou, PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANTENÇA DA PRISÃO CAUTELAR, por advento da concessão do benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do Paciente” (págs. 97-98 do documento eletrônico ).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. 
    Na esteira desse entendimento:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Os pedidos não formulados na inicial do habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão agravada não são passíveis de conhecimento em razão da indevida inovação recursal.
    2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    5. Agravo regimental desprovido” (pág. 80 do documento eletrônico 2).
    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator